Tribunal: STF
Processo: Rcl 87429
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Sociedade Beneficente São Camilo - Hospital São Camilo Águas de Lindóia contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0010864-94.2020.5.15.0118), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no Enunciado da Súmula Vinculante 4, bem como no julgamento do Tema 25-RG, RE 842.844, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação civil coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados Autor na qual se pleiteia o restabelecimento da base de cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário-base dos empregados substituídos, em razão de alteração promovida pela ré a partir de junho de 2020, quando passou a calcular o referido adicional com base no salário mínimo, o que teria acarretado redução salarial.



    Contestado e instruído o feito, adveio sentença de procedência parcial dos pedidos, que declarou nula a alteração contratual promovida pela reclamada, a qual passou a calcular o adicional de insalubridade com base no salário mínimo, em substituição ao salário-base, deixando de observar a tese fixada por este E. STF na Súmula Vinculante nº 4 e no RE 565.714 (Tema 25 da Repercussão Geral). A decisão condenou a ora reclamante ao restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade sobre o salário-base, bem como ao pagamento das diferenças salariais e reflexos legais, limitando o benefício aos trabalhadores que já percebiam o adicional nessa base antes da modificação. 



    A Corte Regional negou provimento ao recurso ordinário da ora reclamante, afastando a aplicação da Sumula Vinculante n. 4 deste E. STF, sob o fundamento de que, no caso em apreço, manteve-se a utilização do salário-base como referência para o pagamento do adicional de insalubridade, considerando que essa prática já era adotada pelo empregador e que eventual alteração para o salário-mínimo configuraria mudança contratual lesiva, vedada pelo art. 468 da CLT e pelos princípios da irredutibilidade salarial (art. 7º, VI, da CF) e do direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CF).



    Diante da manutenção da violação à decisão vinculante deste E. STF, consubstanciada na Súmula Vinculante n. 4, a ora reclamante interpôs recurso de revista, que teve seu seguimento denegado pela Corte Regional, interpondo, então, agravo de instrumento em recurso de revista, ao qual foi negado provimento pelo C. TST, sendo mantido o acórdão regional por seus próprios fundamentos.



    A ora reclamante interpôs, então, agravo interno, ao qual também foi negado provimento, mantendo-se, assim, o desrespeito à tese fixada por este E. STF na Súmula Vinculante nº4 e ao RE 565.714 (Tema 25/R G.). 



    Por fim, a ora reclamante interpôs recurso extraordinário e, posteriormente, agravo interno em recurso extraordinário, ambos improvidos, restando, portanto, esgotadas as vias recursais ordinárias e extraordinárias, permanecendo violada a autoridade das decisões desta Suprema Corte.”



    Ao final, requer, no mérito, a cassação do acórdão proferido “pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, na ação civil coletiva n° 10864-94.2020.5.15.0118; e determinando, desde já, ou proferindo desde já, decisão aderente à Súmula Vinculante nº 4, ao art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal, e ao Tema 25 da Repercussão Geral”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



     “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...] 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;” 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    [...] 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O pedido é manifestamente incabível. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão reclamado (eDoc. 8, fls. 192-201) transitou em julgado no dia 24/10/2025, conforme certidão de decurso de prazo recursal para ambas as partes, verificadas em consulta processual no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho. Antes, portanto, do ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 10/11/2025 (eDoc. 10). 



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente